Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-77.2025.8.11.0106
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000577-77.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VALDO MARTINS RIBEIRO - CPF: 947.337.081-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELENA MARTINS BATISTA - CPF: 328.915.201-49 (VÍTIMA), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (TESTEMUNHA), MARCO AIRES BENTO - CPF: 689.325.101-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal d Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de catorze dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, mediante a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de reduzido valor dos bens subtraídos e da posterior restituição à vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do repouso noturno, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens e da restituição à vítima; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da majorante do repouso noturno; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena demanda redimensionamento; e (
iv
) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial
aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não verificados na hipótese.
2.
A reincidência do apelante e a prática do delito em período no qual deveria estar submetido a monitoramento eletrônico, mantendo a tornozeleira inoperante, evidenciam maior censurabilidade da conduta e afastam a incidência da bagatela.
3.
A restituição integral dos bens subtraídos não constitui, por si só, fundamento suficiente para o reconhecimento da insignificância, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ.
4.
A causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal possui natureza objetiva, sendo suficiente que o delito ocorra em horário destinado ao repouso noturno, independentemente de a vítima estar efetivamente dormindo.
5.
Demonstrado que o furto ocorreu por volta das 3h18min, período em que naturalmente há redução da vigilância patrimonial, correta a incidência da majorante do repouso noturno.
6.
A dosimetria da pena observou os critérios legais e o princípio da proporcionalidade, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a justificar a intervenção da instância revisora.
7.
A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, sendo adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável diante da reincidência em crime doloso e da insuficiência da medida para a reprovação e a prevenção do delito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a incidência do princípio da insignificância quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta. 2. A restituição dos bens subtraídos não constitui fundamento autônomo para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 3. A majorante do repouso noturno incide quando o furto é praticado em horário de natural redução da vigilância patrimonial, independentemente de a vítima estar dormindo. 4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, § 2º, 44, II, e 155, § 1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 123108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 03/08/2015. STJ – Tema Repetitivo n. 1.205. STJ – Tema Repetitivo n. 1.144. STJ – Súmula 269. TJMT – Enunciado Criminal n. 44.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VALDO MARTINS RIBEIRO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa (Id. 365983406).

Consta da denúncia que no dia 15 de novembro de 2025, por volta das 3h18min, o apelante entrou na residência da vítima Helena Martins Batista e subtraiu um par de tênis da marca Rainha, um travesseiro com fronha e um estilingue, bens avaliados em R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais), posteriormente recuperados e restituídos à proprietária.

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2025. Encerrada a instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório do réu, o qual confessou a prática delitiva, sobrev
ind
o a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (Id. 365983419) a defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos possuem reduzido valor econômico, foram integralmente recuperados e não houve lesão significativa ao patrimônio da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar que o delito foi praticado em horário destinado ao descanso da ofendida.

Alega, ainda, a necessidade de redimensionamento da pena, com a aplicação de fração mais benéfica na dosimetria, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou, alternativamente, a fixação do regime inicial aberto, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do apelante. Ao final,
requer o provimento do recurso para absolvê-lo ou, subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

Em contrarrazões (Id. 365983420), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (Id. 370740358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa busca a absolvição do apelante mediante o reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de que os bens subtraídos possuem reduzido valor econômico e foram restituídos à vítima.

A incidência do
princípio da insignificância
exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos que não se fazem presentes na hipótese.

No tocante à matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(
HC
n.
123108
,
HC
n.
123734
,
HC
n.
123533
)
firmou-se no sentido de que o reconhecimento da atipicidade material demanda análise casuística, não bastando, para tanto, o reduzido valor do bem subtraído ou a sua posterior restituição. Isso porque a aplicação da bagatela pressupõe, de forma cumulativa, os vetores acima referidos.

Nessa mesma linha, a Corte Suprema tem considerado a reincidência e a habitualidade delitiva circunstâncias aptas a evidenciar maior censurabilidade da conduta e, por conseguinte, a afastar a incidência do postulado, quando ausente a reduzida reprovabilidade do agir.
Nesse sentido:

PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES.

REINCIDÊNCIA.
1.
A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (
ii
) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações
em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do
art
. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3
. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.

4.
Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.

(STF - HC: 123108 MG - MINAS GERAIS 9960288-50.2014.1 .00.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 01-02-2016)
. (grifo meus).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação de que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para o reconhecimento da insignificância, impondo-se ao julgador o exame das circunstâncias concretas do fato, inclusive a gravidade da conduta, o valor do bem subtraído, a reprovabilidade do comportamento e suas consequências jurídicas e sociais.

Esse entendimento ensejou a edição do
Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ
:

A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

No âmbito deste Tribunal, a diretriz é convergente, porquanto o
Enunciado Criminal n. 44 do TJMT
dispõe que
:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendáve
l.

Aplicando tais premissas à hipótese dos autos, verifica-se que não se está diante de conduta dotada de reduzido desvalor. Isso porque, além de os bens terem sido avaliados em R$ 391,00, o apelante é reincidente
(id.
365983400
)
e praticou o delito em período no qual deveria estar submetido a monitoramento eletrônico, mantendo a tornozeleira inoperante, circunstâncias que, somadas, evidenciam acentuado grau de reprovabilidade do
comportamento e maior periculosidade social da ação, o que afasta a incidência do princípio da insignificância
, bem como
a restituição dos objetos à vítima não possui o condão de, por si só, afastar a tipicidade material da conduta.

No tocante ao pedido de
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, igualmente não merece acolhimento a tese defensiva.

Isso porque o conjunto probatório demonstra que o delito foi praticado por volta das 3h18min, horário compatível com o período de repouso noturno, ocasião em que a vigilância sobre o patrimônio se mostra naturalmente reduzida. A incidência da majorante possui natureza objetiva, sendo prescindível que a vítima estivesse efetivamente dormindo no momento dos fatos, bastando que o crime tenha ocorrido em período destinado ao descanso noturno.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, também não há reparo a fazer.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no
Tema 1.144
dos recursos repetitivos, assentou que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, sendo irrelevante, para a incidência da majorante, que a vítima estivesse efetivamente dormindo, bem como irrelevante o local da ocorrência, bastando que o furto tenha sido cometido à noite, em contexto de natural redução da vigilância patrimonial
,
v
erbis
:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Logo, tendo o delito ocorrido por volta das 3h18min, mostra-se correta a incidência da majorante, à míngua de qualquer excepcionalidade concreta apta a afastá-la.

No tocante à
dosimetria
, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora, uma vez que a pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão foi fixada de forma fundamentada e em observância aos critérios legais.

Ainda no
que tang
e à dosimetria, impõe-se o exame específico da insurgência defensiva quanto à pretendida aplicação de fração mais benéfica.

A exasperação promovida na sentença (Id. 365983406) observou critério de proporcionalidade e encontra amparo em fundamentação idônea, não se revelando excessiva nem dissociada das circunstâncias concretamente valoradas pelo juiz de primeiro grau.

A dosagem da pena, nas fases impugnadas pela defesa, não decorreu de mero automatismo, mas de valoração compatível com os vetores efetivamente reconhecidos nos autos. Inexiste, portanto, descompasso apto a autorizar a redução pretendida. A fração adotada mostra-se adequada à extensão da circunstância judicial ou legal considerada, razão pela qual não há falar em redimensionamento da reprimenda apenas para substituí-la por outra mais benéfica, sem fundamento concreto idôneo.

Desse modo, ausentes ilegalidade, desproporção ou deficiência de fundamentação na operação dosimétrica, mantém-se integralmente a pena fixada na sentença, inclusive no que se refere à fração impugnada pela defesa.

Mantém-se, igualmente, o
regime inicial semiaberto
.

A reincidência do apelante impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo adequada a adoção do regime semiaberto, inclusive em consonância com a
Súmula 269 do STJ
.
É
admissível a adoção desse regime ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Assim, sendo o apelante reincidente, não há falar em imposição do regime aberto, remanescendo hígida a solução adotada na sentença e mantida neste voto

Pela mesma razão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso, incidindo, na espécie, o óbice previsto no art. 44, II, do Código Penal.

Por fim, tampouco se mostra cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Embora o STJ tenha assentado que o impedimento absoluto previsto no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se configura quando a reincidência decorre do mesmo crime, permanece necessária, nos demais casos, a aferição judicial acerca da
recomendabilidade
social da medida.

Na espécie, a reiteração delitiva, aliada às circunstâncias concretas do fato, evidencia que a substituição se revela insuficiente para a reprovação e prevenção do delito, razão pela qual subsiste o óbice legal ao benefício
.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026